Tribunal: TJMT
Processo: 1021259-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021259-56.2020.8.11.0000
Impetrante: Ary da Costa Campos
Paciente: Ana Luíza dos Santos Souza
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ana Luíza dos Santos Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
O impetrante afirma que a paciente foi condenada à pena de 15 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, contra vítima maior de 60 anos, além de corrupção de menor (artigos 157, § 2o, inciso II e § 2o-A; 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal, c/c o artigo 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990).
Noticia que o magistrado singular fixou o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e negou à paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua custódia preventiva.
Argumenta ainda que o juiz de primeiro grau não apreciou o pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar, apresentado nas alegações finais.
Assevera que não foram indicados elementos concretos para justificar a manutenção da segregação cautelar e que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, a saber, a primariedade, residência fixa e o fato de possuir uma filha menor de 12 anos com problemas de saúde, razão pela qual teria direito a recorrer em liberdade ou à prisão domiciliar, especialmente diante da pandemia gerada pelo novo coronavírus, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Ressaltou que tal entendimento já foi adotado por este egrégio Tribunal de Justiça, consoante se vê do HC n. 1008331-73.2020.8.11.0000, apreciado pela colenda Segunda Câmara Criminal, julgado indicado como paradigma.
Com tais considerações, requer, liminarmente, o direito de recorrer em liberdade ou a prisão domiciliar, pretende ver confirmada a medida no julgamento definitivo do writ (Id. 51517457).
Junta documentos (Ids. 61517463-61517466; 61517468-61517469; 61517471-61517474; 61517476-61517485 e 61517488).
É o relatório.
Como visto, o impetrante almeja garantir à paciente o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que não houve fundamentação suficiente para a negativa de tal direito, ou ainda a substituição da prisão preventiva por domiciliar, já que a paciente tem uma filha menor de 12 anos de idade.
Sabe-se que o acolhimento de liminar, na via eleita, é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir da paciente.
No caso, não constatei, de plano, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois, ao que aparenta, a autoridade apontada como coatora demonstrou a presença dos requisitos legais exigidos à manutenção da custódia cautelar.
É que pela simples leitura da sentença condenatória, verifico que não há qualquer teratologia ou ilegalidade, no que concerne à manutenção da prisão preventiva da paciente, pois após fixar o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corpórea – 15 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão –, o juiz de primeiro grau ressaltou o seguinte:
“Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não vislumbro qualquer alteração fática e probatória apta a alterar a manutenção do decreto prisional, haja vista a presença dos requisitos que justificam a manutenção da segregação cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como considerando a gravidade concreta do crime, o regime inicial de pena fixado para todos, que foi o fechado, bem como o fato de os réus terem respondido a todo processo presos, demonstrando assim a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal” (Id. 61517481, p. 70).
Como se vê, o magistrado impôs à paciente o regime inicial fechado e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, pois considerou a gravidade concreta dos crimes e o fato de que a paciente permaneceu encarcerada durante a instrução criminal.
De fato, não se pode desconsiderar que a beneficiária permaneceu segregada durante toda a instrução criminal, e que os pressupostos da prisão preventiva foram analisados pelo Juízo de origem, e seria até mesmo contrassenso liberá-la agora, após a sentença condenatória, que estabeleceu o regime inicial fechado.
Neste sentido, convém destacar o Enunciado n. 50 do TJMT “A motivação per relation (aliunde) constitui fundamentação idônea para ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.
Em relação à substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, não vejo, ao menos por ora, que a paciente possa ser agraciada com a benesse pretendida, pois, como se sabe, para sua concessão deve ficar evidenciado que a pessoa seja imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; e quando for mulher com filho de até 12 anos de idade, respectivamente, consoante disposto no artigo 318, incisos III e V do Código de Processo Penal.
No caso em comento, não vejo de plano que a paciente preencha os requisitos necessários, além do que não se pode desprezar que se trata de delito de roubo, ou seja, praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa.
Importante elucidar ainda que, o juiz de primeiro grau, ao menos em duas oportunidades durante a instrução criminal, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva em domiciliar, pois entendeu que a menor não estava desamparada, tampouco que a paciente era imprescindível aos cuidados da criança, notadamente porque ao ser interrogada na delegacia de polícia, a paciente afirmou que sua filha morava com sua genitora, concluindo, assim, que a mãe da paciente estava “exercendo a guarda de fato da neta” (Ids. 61517477, p. 75 e 61517479, p. 60).
Nesse contexto, não se exige que o julgador, ao reanalisar a necessidade de manutenção da prisão da beneficiária, por ocasião da sentença condenatória, repita todos os argumentos já descritos em decisões anteriores.
Assim, entendo que não há falar em inidoneidade dos fundamentos da manutenção da prisão cautelar imposta à paciente e, consequentemente, ao indeferimento do pedido de substituição por prisão domiciliar.
Por fim, o precedente invocado pelo impetrante (HC n. 1008331-73.2020.8.11.0000, julgado por esta egrégia Segunda Câmara Criminal, inclusive de minha relatoria), não parece ser aplicável na presente hipótese porque as peculiaridades das pacientes são distintas, sem prejuízo de melhor análise durante o julgamento do mérito do presente writ.
Sendo assim, ao menos por ora, não verifico a possibilidade de aplicação do mesmo benefício.
Nesse contexto, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao magistrado singular, bem como a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir a irresignação contida no presente remédio constitucional.
Com essas razões, indefiro o pedido de liminar.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, inclusive eventual estudo psicossocial realizado com a filha da paciente.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator